Tribunal: TJBA
Processo: 8061267-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061267-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO SILVA BARROS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE RESTRINGIU O BENEFÍCIO AO IMPOR O RECOLHIMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. PARCIAL CONCESSÃO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RENDIMENTOS MODESTOS COM DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INDEVIDA LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, impondo à parte autora o recolhimento das custas relativas aos atos cartorários praticados e pendentes de cumprimento.

Discute-se se a situação econômica da agravante autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça, afastando a exigência de pagamento, ainda que parcial, de custas e despesas processuais.

A gratuidade da justiça decorre da comprovação de insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo sem prejuízo da subsistência da parte e de seu núcleo familiar. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante demonstração concreta da capacidade econômica do requerente. A existência de rendimentos modestos, aliados a descontos obrigatórios incidentes sobre a remuneração, evidencia a impossibilidade de custeio das despesas processuais. A restrição do benefício, nessas circunstâncias, compromete o efetivo acesso à Justiça e contraria a disciplina dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e provido. Tese: comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça, sendo incabível a exigência de recolhimento de custas ou despesas processuais, ainda que de forma parcial, quando ausentes elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.

Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98 e 99. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.837.398/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8061267-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA CONCEICAO SILVA BARROS e como agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,